Tribunal: TJMT
Processo: 1086897-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086897-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXIMILIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 810.642.171-68 (RECORRENTE), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), FELIPE GUERRA SANTOS DIAS - CPF: 050.737.001-55 (RECORRIDO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBRIÃO EQUINO COM RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR DOCUMENTOS E MENSAGENS ELETRÔNICAS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de embrião equino com reserva de domínio, condenando o réu ao pagamento de R$ 33.823,82, acrescido de correção monetária pela taxa SELIC, a partir da citação. O recorrente sustenta inexistência de contrato válido por ausência de assinatura, alegando negócio verbal por valor inferior e duplicidade de encargos, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do comprador invalida o contrato de compra e venda de embrião equino; (ii) verificar se há prova suficiente da contratação e do adimplemento parcial; e (iii) apurar eventual duplicidade de encargos na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de compra e venda de bens móveis não exige forma especial, bastando a convergência das vontades e a execução parcial do ajuste, nos termos do art. 107 do Código Civil.

4.

A ausência de assinatura do comprador não invalida o pacto quando há prova robusta da relação jurídica, como pagamentos, mensagens eletrônicas e documentos que confirmam a avença.

5.

As conversas via aplicativo de mensagens, descritas em ata notarial, constituem confissão extrajudicial válida (CPC, art. 389), comprovando a contratação e o pagamento de vinte parcelas no valor pactuado.

6.

O comportamento do recorrente, que efetuou pagamentos e reconheceu a compra, é incompatível com a negativa posterior de contratação, configurando violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.

7.

Inexistente duplicidade de encargos, pois a sentença manteve apenas a multa contratual de 20% sobre o saldo devedor, excluindo outros encargos indevidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086897-91.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Felipe Guerra Santos Dias

Recorrido(s):

Maximiliano de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão para condenar a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 33.823,82 (trinta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a inexistência de contrato válido em razão da ausência de sua assinatura, alegando que o negócio teria sido verbal e por valor diverso, além de apontar suposta duplicidade de multa e erro na apreciação da prova, pleiteando a reforma integral da sentença.

Na petição inicial, o autor relata que celebrou com o réu contrato de compra e venda de embrião equino com reserva de domínio, firmado em 06/04/2021, cujo objeto foi o embrião da raça Quarto de Milha, resultante do cruzamento Dun It For Whizkey x FS Taris Lil Gunner, implantado na receptora CR 91, localizada no Rancho Aricá, em Cuiabá/MT. Alega que o preço ajustado foi de R$ 42.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.166,66, das quais o réu quitou apenas 20, permanecendo inadimplente em relação às 16 parcelas finais, apesar de ter recebido a receptora prenhe e iniciado o cumprimento das obrigações contratuais. Diante do inadimplemento, pleiteia a condenação do réu ao pagamento do saldo devedor.

Na contestação, por sua vez, o réu argumenta que não firmou o contrato apresentado pelo autor, sustentando que o documento seria apócrifo e que o negócio teria se dado de forma verbal, por valor inferior e com condições distintas das narradas na inicial. Afirma que jamais assinou instrumento contratual e que o preço efetivamente combinado teria sido R$ 20.000,00, e não R$ 42.000,00, pois o animal nascido seria macho e, portanto, de menor valor comercial. Alega, ainda, excesso no cálculo apresentado, com duplicidade de multa e encargos, e pugna pela improcedência da demanda, sustentando a inexistência de prova válida da obrigação cobrada.

Pois bem. Consta dos autos o Contrato de Compra e Venda de Embrião com Reserva de Domínio, datado de 06/04/2021, que identifica como objeto o embrião da raça Quarto de Milha, oriundo do cruzamento Dun It For Whizkey x FS Taris Lil Gunner, implantado na receptora CR 91, prenhe em 04/12/2020, alojada no Rancho Aricá, em Cuiabá/MT (id 310432389).

O valor total pactuado foi de R$ 42.000,00, parcelado em 36 prestações de R$ 1.166,66, vencendo-se a primeira em 06/05/2021. As condições financeiras coincidem exatamente com as planilhas e boletos juntados à inicial e com os comprovantes de pagamento constantes do relatório bancário do Sicredi (id 310432396), que registram vinte transferências realizadas pelo próprio recorrente em favor do recorrido, no valor de R$ 1.166,66 cada, entre maio de 2021 e junho de 2023, o que revela execução parcial do contrato e comportamento concludente quanto à sua existência.

A Ata Notarial de Constatação de Fato, lavrada em 16/04/2025 (id 310432870), reforça de maneira inequívoca a efetiva contratação, pois nela a tabeliã descreve conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp entre o autor e o réu, em que este reconhece textualmente a compra do embrião no valor de R$ 42.000,00, solicita boletos, envia comprovante de pagamento e, posteriormente, confirma o recebimento da receptora prenhe, respondendo com expressões de anuência como “
Blz
” e “
Chegou
”.

Essas mensagens, além de constituírem confissão extrajudicial válida (art. 389 do CPC), comprovam o adimplemento parcial e a entrega do bem, não havendo dúvida de que o negócio jurídico foi celebrado e executado em parte.

A ausência de assinatura do comprador no contrato não tem o condão de infirmar a validade do ajuste, uma vez que o ordenamento jurídico não exige forma especial para a compra e venda de bens móveis, bastando a convergência das vontades e a prova de sua execução, nos termos do art. 107 do Código Civil: “
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”.

Ademais, a conduta do recorrente, que efetuou pagamentos sucessivos, manteve contato frequente com o vendedor e reconheceu expressamente a contratação, revela inequívoca aceitação do pacto, sendo incompatível com a negativa posterior de sua existência.

Também não procede a alegação de duplicidade de encargos. A sentença já excluiu os honorários contratuais previstos na planilha inicial, mantendo apenas a multa de 20% sobre o saldo devedor, expressamente pactuada na cláusula de inadimplemento e calculada sobre as parcelas vencidas. O valor cobrado, portanto, é compatível com os limites contratuais e não configura bis in idem.

Ressalte-se que o próprio recorrente não impugnou o recebimento da receptora CR 91, tampouco negou o pagamento das vinte primeiras parcelas, limitando-se a questionar a forma do contrato.

Tal comportamento contraditório evidencia tentativa de se eximir de obrigação validamente assumida, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
, que impede a parte de negar efeitos a negócio do qual já se beneficiou.

Dessa forma, estando demonstrada a existência da contratação, a entrega da receptora prenhe e o inadimplemento das dezesseis prestações finais, a sentença merece integral confirmação.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025